Tribunal: TJSP
Processo: 0008755-50.2024.8.26.0041
Classe: Agravo Interno Criminal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em Exame. 1. Decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo em execução penal, devido a superveniência de novas decisões sobre o mesmo tema proferidas pelo Juízo a quo. A defesa busca a submissão da temática em apreço a julgamento perante o Órgão Colegiado para ver entregue a progressão ao regime semiaberto e o

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em Exame. 1. Decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo em execução penal, devido a superveniência de novas decisões sobre o mesmo tema proferidas pelo Juízo a quo. A defesa busca a submissão da temática em apreço a julgamento perante o Órgão Colegiado para ver entregue a progressão ao regime semiaberto e o livramento condicional ou, subsidiariamente, determinada a realização de exame criminológico. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de conhecimento do agravo regimental diante da pendência de embargos de declaração opostos contra a mesma decisão. III. Razões de Decidir. 3. O agravo regimental não merece ser conhecido, pois há embargos de declaração pendentes de julgamento, opostos antes do presente agravo, violando o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 4. Nos termos do artigo 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, devendo o agravo regimental ser analisado apenas após o julgamento dos embargos, caso reiteradas as razões do recurso. IV. Dispositivo e Tese. 5. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. A pendência de embargos de declaração impede o conhecimento do agravo regimental em observância ao princípio da unirrecorribilidade. Legislação Citada: CPC, art. 1.026. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.233.005/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 5/8/2014.